Tribunal: TJES
Processo: 5008617-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008617-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. R. G. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, reconheceu sua responsabilidade solidária com a administradora de benefícios pelo cancelamento indevido do contrato de um menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O cancelamento, justificado pela suposta apresentação de documento falso, interrompeu terapias essenciais ao desenvolvimento do autor. A sentença julgou a pretensão parcialmente procedente para restabelecer o plano e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por ato de cancelamento praticado pela administradora de benefícios; e (ii) saber se o cancelamento abrupto do plano de saúde de criança em tratamento contínuo para TEA configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento e, aos olhos do consumidor, apresentam-se como um único negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que firma a legitimidade passiva da operadora.

O cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), privando-a da continuidade de tratamento essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade. A situação de angústia e incerteza gerada para o beneficiário e sua família configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido e prevenir a reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Alteração, de ofício, do consectário legal incidente sobre a condenação para aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação. Majorados os honorários recursais.

Tese de julgamento:
"1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço, incluindo o cancelamento indevido do contrato, por integrarem a mesma cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento unilateral e injustificado do plano de saúde de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), interrompendo tratamento contínuo, configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 25, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.836.912–SP; TJ-ES, Apelação Cível nº 5025883-55.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
G. R. G.
, menor impúbere representado por sua genitora
ANDREZA PEREIRA RODRIGUES
, em desfavor da ora apelante e da
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese:
i)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a conduta lesiva foi praticada exclusivamente pela administradora BENEVIX;
ii)
ausência de sua responsabilidade, por não ter participado do ato de cancelamento;
iii)
a aplicação meramente subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde; e
iv)
a não configuração de dano moral indenizável. Pugnou pela reforma integral da sentença para que os pedidos em face de si sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados em ids. 14302023 e 14302024, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da responsabilidade solidária da apelante.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 14524017).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008617-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. R. G., ANDREZA PEREIRA RODRIGUES, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
G. R. G
., menor impúbere representado por sua genitora
ANDREZA PEREIRA RODRIGUES
, em desfavor da ora Apelante e da
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese:
i)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a conduta lesiva foi praticada exclusivamente pela administradora BENEVIX;
ii)
ausência de sua responsabilidade, por não ter participado do ato de cancelamento;
iii)
a aplicação meramente subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde; e
iv)
a não configuração de dano moral indenizável. Pugnou pela reforma integral da sentença para que os pedidos em face de si sejam julgados improcedentes.

Antes de analisar o recurso, entendo caber uma breve digressão dos fatos que motivaram a presente demanda.

Na origem, o autor/apelado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), relata que, após realizar a portabilidade de seu plano de saúde para a UNIMED VITÓRIA, com intermediação da administradora BENEVIX, teve seu contrato abruptamente cancelado em janeiro de 2023. A justificativa apresentada foi a suposta apresentação de um comprovante escolar falso, documento que a família do menor nega veementemente ter fornecido, imputando a irregularidade à própria administradora.

O cancelamento indevido interrompeu o tratamento multidisciplinar essencial para o desenvolvimento do autor, notadamente a terapia ABA, que vinha sendo realizada de forma contínua. A situação gerou, ainda, cobranças indevidas e a necessidade de inúmeros contatos para tentar solucionar o problema, conforme demonstram as provas dos autos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade e a responsabilidade da operadora de saúde (UNIMED VITÓRIA) por falha administrativa praticada pela empresa que administra o plano de benefícios (BENEVIX).

Após detida análise dos autos e da r. sentença impugnada, entendo que esta deve ser mantida em sua integralidade. Explico.

Inicialmente, a apelante UNIMED VITÓRIA argui acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pela gestão do contrato, incluindo a análise documental e o cancelamento, seria exclusiva da administradora BENEVIX.

Contudo, a referida tese deve ser rejeitada.

Conforme o artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. No caso em tela, a operadora do plano de saúde (Unimed Vitória) e a administradora de benefícios (Benevix) atuam em regime de parceria empresarial, sendo ambas responsáveis por eventuais danos causados aos seus beneficiários.

Ainda que a negociação inicial tenha sido intermediada pela administradora, é a Unimed Vitória quem efetivamente presta os serviços de saúde, sendo a titular da rede credenciada e a garantidora final do contrato perante o consumidor.

Inclusive, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, acertadamente opinou pela rejeição da tese defensiva, elucidando a natureza dessa relação contratual:

“Não há qualquer dúvida, pois, que, apesar de o contrato firmado pelo requerente/apelado ter sido assinado com a administradora Benevix,
a operadora do plano de saúde também participa dessa contratação, que foi apenas intermediada pela primeira.
Trata-se, portanto, de uma rede de contratos que, aos olhos do consumidor, ‘[...] se lhe apresentam como fundidos em um só negócio jurídico que visa à consecução do serviço de assistência à saúde.’ (STJ, REsp Nº 1.836.912 – SP) (grifo nosso).

Com efeito, aos olhos do beneficiário, não há distinção clara entre as obrigações da administradora e da operadora, uma vez que ambas são indispensáveis para a finalidade última do contrato: a garantia da cobertura de saúde.

Nesse mesmo sentido, colaciono entendimento desta c. Câmara em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025883-55.2021.8 .08.0024 APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARCELLA REBOUÇAS RANGEL RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva.
Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo .
2. Muito embora o artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor. Precedentes STJ. 3 . O cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada. Do mesmo modo, a negativação indevida, em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto. 4. Tais consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. 6 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50258835520218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) (grifo nosso).

Portanto, diante da inequívoca participação da apelante na cadeia de consumo e da responsabilidade solidária imposta pela legislação consumerista, e em consonância com o entendimento deste Tribunal, a UNIMED VITÓRIA é parte legítima para responder aos termos da presente ação.

Desta sorte,
não acolho a tese

de ilegitimidade passiva.

Em sequência, a apelante reitera a tese de ausência de responsabilidade, a qual se confunde com a própria ilegitimidade passiva. Como visto, a responsabilidade da UNIMED VITÓRIA decorre da solidariedade imposta pelo CDC a todos os integrantes da cadeia de consumo. A falha na prestação do serviço, ainda que o ato material de cancelamento tenha sido executado pela BENEVIX,
é oponível a todos que se beneficiam economicamente da relação contratual
.

A prova dos autos é robusta ao demonstrar a falha. O cancelamento foi motivado por um documento cuja autoria foi negada pela parte autora, que se mostrou surpresa com sua existência, conforme se extrai da conversa de id. 30087880. As rés, por outro lado, não se desincumbiram de seu ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo (art. 14, § 3º, II, do CDC). Da mesma forma compreendeu o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença
:

“As rés, por sua vez, não conseguiram apresentar provas suficientes de que a documentação falsa teria sido enviada diretamente pela autora. Pelo contrário,
as evidências sugerem que a
Benevix
manipulou os dados da autora para ajustar o contrato a um perfil que possibilitasse vantagens comerciais, o que configura grave violação da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais
, especialmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como no caso de menores em tratamento de saúde.
A má-fé da
Benevix
f
ica clara ao considerar que a autora, após tomar conhecimento da falsificação, solicitou explicações sobre a origem do comprovante, sem, contudo, receber uma resposta satisfatória por parte da administradora.
Desta forma, resta evidente que a autora foi lesada pela conduta ilícita da ré, que agiu de maneira a comprometer a continuidade do tratamento de saúde de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
”.

Quanto ao dano moral, entendo que o cancelamento do plano de saúde de uma criança em pleno tratamento para TEA, de forma abrupta e com base em justificativa não comprovada, ultrapassa em muito o mero dissabor. A conduta das rés privou o autor da continuidade de terapia essencial, gerando angústia e incerteza, o que configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

Acerca do
quantum
indenizatório, é cediço que o c. STJ institui que: "(...), o
quantum
do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor e a extensão/repercussão do dano, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva” (STJ - AREsp: 603.861/PR, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 30/10/2014, Data de Publicação: DJe 05/11/2014).

Desse modo, entendo que as consequências mencionadas, cancelamento indevido de um plano de saúde de uma criança com TEA em tratamento, justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, cabe salientar que, em se tratando de matéria de ordem pública e de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, altero, de ofício,
a atualização do valor devido
, nos termos da fundamentação apresentada.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados em desfavor da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)